Tribunal: TJSP
Processo: 1014956-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
RECURSO DO AUTOR. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
RECURSO DO AUTOR. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
SEGURO. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014956-03.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADENILSON
IVANISKI, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso do autor e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-03.2020.8.26.0002 -Voto no 25182 cst/fmt
2
VOTO No 25182
APELAÇÃO CÍVEL No 1014956-03.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA SFEIR
APELANTE: ADENILSON IVANISKI
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
RECURSO DO AUTOR. Ausência de recolhimento do preparo.
Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS.
Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ
no Resp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente
prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência
na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço
prestado. Sentença mantida.
SEGURO. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ
(Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda
casada caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO O DO RÉU.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 146/150) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional, para afastar as cobranças das tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem, além da exigência do seguro, e, diante da sucumbência
recíproca, condenar cada parte a arcar com 50% das custas e despesas processuais,
além de fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa, para advogado da parte
adversa, observada a gratuidade do autor.
Insurge-se o réu (fls. 152/164), sustentando a legalidade das cobranças
relativas às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além do seguro.
Insurge-se também o autor (fls. 178/197) sustentando a ilegalidade da
capitalização dos juros e o método de amortização. Requer, ainda, a repetição do
indébito em dobro.
Recursos tempestivos, não respondidos, preparado o do réu (fls. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-03.2020.8.26.0002 -Voto no 25182 cst/fmt
3
VOTO
De início, declara-se deserto o recurso do autor, pois determinado que, no
prazo de cinco dias, recolhesse o valor do preparo, decorreu o prazo in albis (fls.221), de
modo que não se conhece do seu recurso.
O recurso do réu, por sua vez, não comporta provimento.
Trata-se de ação revisional fundada em cédula de crédito bancário,
emitida em 17.03.2018 para financiamento de veículo, no valor de R$. 25.791,25, a ser
quitada em 60 parcelas de R$. 736,64, vencendo a primeira em 16.04.2014 (fls. 17/18).
Referente às cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, restou consolidada o entendimento com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp
1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-03.2020.8.26.0002 -Voto no 25182 cst/fmt
4
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 17 a previsão da cobrança das tarifas de
avaliação do bem (R$ 420,00) e do registro de contrato (R$. 174,12). No entanto, não há
comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos desembolsos pelos eventuais
serviços cobrados.
Assim, sem comprovação, são indevidas as respectivas cobranças, por
trazerem clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos
do Código de Defesa do Consumidor. Ficam, assim, afastadas suas exigências,
mantendo-se, no ponto, a r. sentença.
A matéria relativa à cobrança de seguro, por sua vez, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-03.2020.8.26.0002 -Voto no 25182 cst/fmt
5
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
há nos autos documentação que demonstre que o autor teve a faculdade em optar pela
não contratação ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Zurich Santander Brasil
Seg. Prev. S/A” é de titularidade da seguradora “Santander Financiamentos”, ou seja, do
mesmo grupo econômico da ré, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser mantida a r. sentença que afastou a exigência do seguro
prevista no contrato a fls. 18, no valor de R$. 1.368,46, pois com o entendimento firmado
pelo C. STJ “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada pelo MM. Juiz, não
comportando nenhum reparo, ficando majorada a verba honorária para 12% sobre o valor
da causa em favor dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu, não conhecido o
do autor.
Fernando Sastre Redondo
Relator